Tribunal: STJ
Processo: 0137737-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088270 - PR(2026/0137737-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIAN GODOI FREITAS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR45175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS
DE
AUTORIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos
dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-
probatório para serem acolhidos.
2. Neste caso, o Tribunal de origem apontou para a presença de
elementos probatórios robustos de autoria. Esclareceu-se que, além do
reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial, foram
coletados outros elementos de prova, sobretudo depoimentos de
testemunhas e da vítima sobrevivente, indicando a participação do
agravante nos fatos.
3. Assim, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do
conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é
possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar
em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de
cognição do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e3695349-0dd2-47bf-bd73-07dec13c8dc5

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e3695349-0dd2-47bf-bd73-07dec13c8dc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088270 - PR(2026/0137737-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTIAN GODOI FREITAS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR45175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS
DE
AUTORIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos
dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-
probatório para serem acolhidos.
2. Neste caso, o Tribunal de origem apontou para a presença de
elementos probatórios robustos de autoria. Esclareceu-se que, além do
reconhecimento fotográfico realizado durante a fase policial, foram
coletados outros elementos de prova, sobretudo depoimentos de
testemunhas e da vítima sobrevivente, indicando a participação do
agravante nos fatos.
3. Assim, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do
conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é
possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar
em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de
cognição do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIAN GODÓI FREITAS,
nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra
art. 258
decisão que não conheceu do
substitutivo de recurso especial impetrado
habeas corpus
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no julgamento
da Petição Criminal n. 0004259-90.2025.8.16.0147.
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

Em suas razões (e-STJ, fls. 325-339), o agravante reitera as alegações em
favor da fragilidade do acervo probatório que resultou em sua condenação. Assevera que
a vítima o teria reconhecido somente na fase policial, por meio de procedimento que
desrespeitou as formalidades estabelecidas no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
De acordo com os autos, em 23 de julho de 2021, o agravante, em concurso
com outros dois corréus, subtraíram um automóvel pertencente a Alexsander Rodrigues
Silva. O roubo foi praticado mediante ameaça pelo emprego ostensivo de arma de fogo e
violência, exercida por meio de agressões e golpes de arma branca, que causaram a morte
da vítima (e-STJ, fls. 26-33).
Encerrada a instrução, o agravante foi condenado a 33 (trinta e três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, em
razão do crime previsto no § 2o, incisos II e VII, e § 3o, inciso II, do Código art. 157,
Penal (e-STJ, fls. 34-91). A sentença foi parcialmente reformada pelo Tribunal de
Justiça, que afastou as majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma
branca. Com isso, a sanção foi reajustada para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado. A pena pecuniária foi reduzida para 12
(doze) dias-multa (e-STJ, fls. 92-127).
O recurso especial não foi admitido na origem. A defesa apresentou agravo
interno (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, e § 2o, do Código de Processo Civil), mas o
recurso não foi provido (e-STJ, fls. 21-25).
A tese defensiva se sustenta na fragilidade das provas de autoria delitiva,
sobretudo no argumento de que o reconhecimento realizado na fase policial teria deixado
de observar as regras estabelecidas no
do Código de Processo Penal e não teria
art. 226
sido confirmado nas etapas posteriores da persecução criminal. Por fim, aponta para a
ausência de provas independentes que apontem para a autoria delitiva.
Reitero que o
não é a via adequada para veicular pedidos
habeas corpus
relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente
como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da
persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência
probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário,
que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à
versão acusatória.
Como já mencionado, a defesa argumenta que a condenação se ampara em
um reconhecimento fotográfico realizado em sede policial ao arrepio da lei e, ademais,
induzida, o qual não foi ratificado em juízo e nem corroborado por nenhum outro
(...) (e-STJ, fl. 6).
elemento de prova
Transformações recentes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
alteraram a compreensão desta Corte acerca dos preceitos contidos no
do Código
art. 226
de Processo Penal. Antes, o Tribunal da Cidadania considerava que o dispositivo
mencionado trazia meras recomendações, mas, a partir do julgamento do
, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado
HC n. 598886/SC
em
passou-se a entender que as instruções contidas no referido artigo são
18/12/2020,
.
uma garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime
Dessa maneira, a previsão contida no
do Código de
art. 226, inciso II,
Processo Penal, segundo a qual o reconhecimento deve ser feito com a colocação do
indivíduo a ser reconhecido ao lado de outras pessoas que com ela tenham semelhança, é
uma exigência indispensável, somente afastada caso haja justificativa idônea para tanto,
e alega que, por não terem sido observados os preceitos dos incisos I e II da referida
norma legal, não se poderia excluir que a vítima tenha tido sua memória sugestionada,
pelo que tanto o reconhecimento presencial realizado na investigação policial quanto sua
confirmação pela vítima em Juízo, realizada então de forma virtual, devem ser
desqualificados.
Também o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, dentre os quais
cito o HC n.
sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de
172.606/SP,
, não admitiu como prova de autoria o reconhecimento fotográfico realizado na
5/8/2019)
fase policial sem confirmação posterior e absolveu o paciente.
O tema, recentemente, foi submetido a julgamento na Terceira Seção desta
Corte, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.258). A controvérsia visou
estabelecer o alcance da norma contida no
do Código de Processo Penal se a
art. 226
inobservância das regras nele estatuídas constituem ou não nulidade. O julgamento
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

ocorreu em 12 de junho de 2025 e os acórdãos ainda estão pendentes de julgamento. Mas
é possível adiantar as teses fixadas pelo Colegiado, que é o responsável pela análise dos
processos criminais do Tribunal da Cidadania:

1. As diretrizes postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da
prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. O reconhecimento
fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
e/ou
condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento
de denúncia ou a pronúncia.
2. Tendo em conta a ressalva contida no inciso II do
do CPP, a
art. 226
colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre
que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob
pena de invalidade do ato.
3. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a
autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do
do CPP.
art. 226
4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

A alegação defensiva foi apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto
pelo Tribunal, em sede de apelação. O juiz concluiu que, apesar da negativa de autoria
por parte do ora agravante e dos demais corréus, o conjunto de elementos probatórios
amealhados no curso da instrução é suficiente para dar suporte à versão acusatória.
Destacou que a vítima sobrevivente apontou, estreme de dúvida, dos réus como os
autores do delito. A testemunha descreveu os acusados, indicando características físicas.
Além disso, uma das testemunhas reconheceu um dos corréus como sendo a pessoa que
lhe vendeu o aparelho celular pertencente à vítima.
O Tribunal de origem, por seu turno, afirmou que o reconhecimento foi
utilizado como prova testemunhal e examinado em conjunto com as demais provas,
dentre as quais os depoimentos dos agentes policiais.
Ademais, imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima em
crimes nos quais somente há contato direto entre vítimas e autores.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e
prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena
criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
,
EREsp 961.863/RS
pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego
de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando
comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 1.557.476/SP
TURMA, julgado em
DJe
.
18/02/2020,
21/02/2020)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
AREsp n. 1.577.702/DF
julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
1/9/2020.

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA
NULIDADE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do
do Código de
art. 619
Processo Penal - CPP. Vícios não demonstrados, na hipótese.
2. A suposta nulidade não foi objeto de discussão e debate pelo Tribunal
de origem, nem sequer foi objeto de insurgência recursal.
Assim, carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo
pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas 282 e 356, ambas do STF.
3. Não há como calcular a prescrição como pretende a defesa dos
embargantes, ou seja, desde a data dos fatos até a data presente, sem
levar em consideração as causas interruptivas da prescrição, previstas no
do Estatuto Repressivo.
art. 117
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
AREsp n. 1.119.485/RS
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2017,
1/12/2017.

Desse modo, os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de
modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade
criminal do paciente depende de nova incursão na seara probatória.
Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESENÇA
DE PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO JÁ ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

1. O
não se presta para a apreciação de alegações que
habeas corpus
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
eleita. Precedentes.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu
autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de
provas, inviável em sede de
.
writ
3. Nos moldes do entendimento pacífico desta Corte Superior, ainda que
a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal,
configurando prova nova para fins do
III, do CPP, o seu
art. 621,
depoimento deverá ser apto a conduzir à absolvição do sentenciado ou,
ainda, à redução da pena a ele definida.
Precedentes.
4. No caso, tendo sido reconhecida a insuficiência de tal prova para a
comprovação da inocência do paciente, com base no contexto fático-
probatório dos autos, para infirmar essa conclusão seria necessário
revolver as provas produzidas no curso do processo-crime, providência
que não se coaduna com a via no
.
mandamus
5. Hipótese em que a impetração reitera pleito absolutório formulado no
, de minha relatoria, no qual foi rechaçada a
AREsp 1.502.527/RS
alegação de carência de provas para a mantença da condenação do réu.
Com efeito, ainda que o writ se volte contra o acórdão proferido em
revisão criminal, mister se faz reconhecer que este Superior Tribunal já
analisou o contexto probatório do processo-crime, tendo reconhecido a
presença de elementos hígidos de convicção que respaldam o juízo
condenatório.
6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
768.238/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
2/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. NULIDADE POR
HABEAS CORPUS
FALTA DE IMPUGNAÇÃO À CONTENTO DA NOVA DEFESA DO
EXAME
PSICOLÓGICO
QUE
CONCLUIU
PELA
VULNERABILIDADE DO CRIME DE ESTUPRO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEMANDAM
APROFUNDADO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A discordância do impetrante com a estratégia da defesa escolhida
pelo paciente no curso da ação penal, especificamente a respeito da
impugnação do exame psicológico que constatou a vulnerabilidade da
vítima do crime de estupro, não leva a nulidade do procedimento.
2. A via do
não permite conhecer de laudo apresentado
habeas corpus
pela defesa para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a
respeito da vulnerabilidade da vítima, uma vez que tal atividade implica,
necessariamente em revolvimento aprofundado das circunstâncias fático-
probatórias.
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
492.564/RS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/8/2020,
)
10/8/2020.

PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONTRAVENÇÃO. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
FORMA
TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de
em substituição ao recurso
habeas corpus
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
da ordem de ofício.
II - Esta Corte é pacífica no sentido de que o limite cognitivo da via do
habeas corpus não permite a incursão na seara probatória, em razão da
incompatibilidade da natureza mandamental do
com o revolvimento
writ
dos elementos fáticos-probatórios. Assim, os pedidos de absolvição do
paciente por insuficiência de provas, desclassificação do delito de
estupro de vulnerável para a contravenção prevista no
da Lei das
art. 65,
Contravenções Penais, bem como de exclusão das agravantes previstas no
II, c e f, do Código Penal (utilização de recurso que dificultou a
art. 61,
defesa da vítima e prevalência da relação doméstica e coabitação) não
são passíveis de conhecimento na via eleita (precedentes).
III - "Não cabe a desclassificação do delito para sua forma tentada, por
ser contrário à norma legal, pois os atos já praticados configuram a
prática do delito em sua forma consumada"
,
(REsp n. 1.432.394/GO
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
20/6/2014)
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
Rel. Ministro Felix
337.071/PR,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/6/2016,
1/8/2016.

Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA56781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:11
Código de Controle do Documento: 77ed4a78-db4d-4760-84f9-750eff508223

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0137737-8
HC 1.088.270 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022560720218160147 00025168420218160147 00028277520218160147
00029775620218160147 00030854620258160147 00042599020258160147
22560720218160147 25168420218160147 28277520218160147
29775620218160147 30854620258160147 42599020258160147
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDREIA TENORIO DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CRISTIAN GODOI FREITAS (PRESO)
CORRÉU
: DOUGLAS FRANCA LEITE
CORRÉU
: ZACARIAS COSTA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIAN GODOI FREITAS (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515818<14=04614@
2026/0137737-8 - HC 1088270 Petição : 2026/0040389-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: B8AEF07A-6C6D-4D87-BDAF-4C057206EF98